Tribunal: TJSP
Processo: 1004153-80.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento em clínica especializada para dependência química. Caso que deve ser analisado individualmente. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença e consequente remessa dos autos à primeira

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento em clínica especializada para dependência química. Caso que deve ser analisado individualmente. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pleiteando a nulidade da sentença e consequente remessa dos autos à primeira Instância para que seja realizada prova pericial. No mérito, aduz inexistência de dever de custeio a tratamento fora da rede credenciada. Cerceamento de defesa inexistente. Provas carreadas aos autos que foram suficientes ao deslinde da questão. Preliminar rejeitada. Mérito que também não merece acolhimento. Questão muito bem resolvida na sentença que determinou que a ré repasse à clínica em que o autor está internado, a mesma quantia que pagaria aos estabelecimentos credenciados. Providência prevista em contrato e admitida pela própria demandada. Sentença integralmente mantida. Majoração da verba honorária. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo Voto n.o 38.906
PTS
Registro: 2020.0000642810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004153-80.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA, é apelado CAIO CESAR MELO SEGUETTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 38906 – PTS 2/7
Voto no 38.906
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Green Line Sistema de Saúde LTDA
Apelado: Caio Cesar Melo Seguette
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento em
clínica especializada para dependência química. Caso que deve
ser analisado individualmente. Sentença de procedência
parcial. Recurso da ré alegando, preliminarmente, cerceamento
de defesa, pleiteando a nulidade da sentença e consequente
remessa dos autos à primeira Instância para que seja realizada
prova pericial. No mérito, aduz inexistência de dever de custeio
a tratamento fora da rede credenciada. Cerceamento de defesa
inexistente. Provas carreadas aos autos que foram suficientes
ao deslinde da questão. Preliminar rejeitada. Mérito que
também não merece acolhimento. Questão muito bem
resolvida na sentença que determinou que a ré repasse à
clínica em que o autor está internado, a mesma quantia que
pagaria aos estabelecimentos credenciados. Providência
prevista em contrato e admitida pela própria demandada.
Sentença
integralmente
mantida.
Majoração
da
verba
honorária. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência, advinda de
plano de saúde interposta por CAIO CESAR MELO SEGUETTE em
face de GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA. julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 38906 – PTS 3/7
parcialmente procedente pela r.sentença de fls. 235/236, cujo relatório se
adota, determinando que a ré repasse à clínica em que o autor está
internado, a mesma quantia que pagaria aos estabelecimentos
credenciados, providência prevista em contrato e admitida pela própria
demandada ao reconhecer que há outras clínicas em que o autor poderia
estar internado. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa
desde o ajuizamento.
A ré apelou alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, sendo necessário a produção de prova pericial para
comprovação e avaliação do atual estado de saúde do apelado, bem como
para que seja apurado e estipulado o tempo de tratamento necessário para
sua plena recuperação. No mérito aduz inexistência de dever de custeio a
tratamento fora da rede credenciada, mesmo porque, ofereceu clínicas com
excelência no tratamento para dependentes químicos (fls. 238/255).
Recurso preparado (fls. 256/257), respondido, alegando que o recurso da ré
é intempestivo, pleiteando a manutenção da sentença (fls. 259/282) e
admitido.
É o relatório.
O autor interpôs a presente ação alegando
que é titular de plano de saúde da ré e que veio a entrar no "mundo das
drogas", o que desestruturou emocionalmente a sua família. Prossegue
dizendo que seu quadro foi se agravando, o que levou a sua família a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 38906 – PTS 4/7
buscar internação em ambiente, contudo ao pleitear um local adequado
junto à ré, esta informou que não disponibilizava de tratamento assistencial
profilático e que a assistência médica prestada era em caráter de
alojamento em conjunto em clínicas psiquiátricas, isto é, tratamento
oferecido com diversas patologias clínicas. Acrescenta que, após este
período, o paciente, chegou ao fundo do poço, isto equivale a dizer que
usava drogas desde o momento em que acordava e praticamente não
dormia, passava as noites perambulando pelas ruas se drogado, fazendo
dívidas junto ao fornecedores, e a família já não tinha mais forças nem
dinheiro para suportar as exigências do paciente que quando não eram
satisfeitas, agia de maneira agressiva. Afirma, ainda, que nos últimos
tempos a agressividade e violência pioraram com seus familiares,
ocasionando a degradação de sua saúde física e mental, bem como do seu
convívio familiar e social, o que levou a família buscar a internação do
requerente em ambiente especializado. Em razão disso, a família do
Requerente, após convencê-lo da necessidade de intervenção médica, o
levaram à equipe médica que solicitou Tratamento psicoterápico e
interdisciplinar especializado, conforme laudo, o qual foi negado pel ré,
como consta da negativa da internação. Após, a família ter entrado em
contato com a ré visando o atendimento e internação em uma Clínica
especializada para Dependentes Químicos, não obteve sequer auxílio e
informações para realização do tratamento indicado para o requerente.
Primeiramente analiso a questão posta em
contrarrazões que apontou a intempestividade do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 38906 – PTS 5/7
Houve um equívoco.
O recurso é tempestivo, tendo em vista que a
publicação da decisão se deu em 20/09/2019 (fl. 237) e o primeiro dia útil
subsequente foi dia 23/09 e não 21/09, sábado.
Portanto,
não
se
há
falar
em
intempestividade, passando à análise do recurso que se bate pelo
cerceamento de defesa.
Tal não se deu.
Era desnecessária a produção de outras
provas, tendo em vista que o sentenciante considerou satisfatórias as que
foram trazidas aos autos.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há que ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP).
Assim, fica rejeitada a preliminar.
No mais, a questão da dependência química
vem afetando milhares de seres humanos e não deve ser analisada de forma
simplista a colocar todos os casos num mesmo plano.
Embora seja uma patologia classificada na
psiquiatria, há vários estágios na dependência e vários tipos de substâncias
entorpecentes que causam reações diferentes, devendo-se dispensar maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 38906 – PTS 6/7
atenção à situação específica de cada paciente para melhor direcioná-lo,
sob pena de se causar um mal maior.
No caso em questão, o sentenciante deu
exemplar solução à lide, levando em conta não só o tratamento do autor,
como também a limitação da obrigação da ré, ao assim observar:
“O Egrégio Tribunal pacificou o litígio ao
determinar que a ré/agravante "arque com o pagamento das despesas
de internação até o valor descrito no contrato". (página 232)
Sendo assim, a pretensão é acolhida em parte para
que a ré repasse à clínica em que o autor está internado a mesma
quantia que pagaria aos estabelecimentos credenciados, providência
prevista em contrato e admitida pela própria demandada ao
reconhecer que há outras clínicas em que o autor poderia estar
internado.
Certamente estes outros estabelecimentos recebem
pelo serviço que prestam.
Mostra-se justo e condizente que essa mesma
quantia seja repassada àquele que atualmente atende o autor.” (fl.
236).
Dessa forma, fica mantida na íntegra, a bem
lançada sentença, o que autoriza a majoração da verba honorária para 11%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004153-80.2019.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 38906 – PTS 7/7

FÁBIO QUADROS
Relator